Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018194-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA LORETO DE ATHAYDE - CPF: 803.954.810-15 (ADVOGADO), SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE registrado(a) civilmente como SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE - CPF: 707.650.391-33 (AGRAVANTE), DOUGLAS VANDERLEI HERNANDES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DOUGLAS VANDERLEI HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 019.042.150-92 (ADVOGADO), TIAGO FERNANDO AQUINO SOARES - CPF: 047.155.041-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela de urgência.
Empréstimo consignado.
Descontos sobre benefício previdenciário
que perduram há mais de sete anos
. Ausência de elementos suficientes para concessão da tutela. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Simizu
Ra Une
Edi
Xavante contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para cessar descontos considerados indevidos sobre seu benefício previdenciário,
sob alegação
de fraude em contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco BMG S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, considerando a alegação de inexistência do contrato e a necessidade de suspender os descontos sobre o benefício previdenciário do agravante.

III. Razões de decidir

3. Não há elementos suficientes nos autos que evidenciem a verossimilhança das alegações do agravante quanto à inexistência do contrato e à urgência do pedido, especialmente diante da ausência de provas robustas e da manutenção do contrato desde 2017.

4. A simples juntada de documentos pessoais e de histórico de empréstimos do INSS não é suficiente para comprovar o alegado vício na contratação. Ademais, a longa permanência dos descontos descaracteriza o
periculum in mora
, pois não há demonstração de risco iminente ou dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova robusta da inexistência do vínculo contratual e a manutenção dos descontos desde 2017 afastam os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG
, Agravo
de Instrumento n. 3064425-11.2024.8.13.0000; TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0050658-86.2024.8.19.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE
contra decisão proferida pelo Dr. Matheus de Miranda Medeiros, Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de
Indébito e Indenizatória
por Danos Morais n. 1000451-49.2024.8.11.0110, ajuizada em face do
BANCO BMG S
/
A
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para cessar os descontos tidos como indevidos sobre o benefício previdenciário do Agravante (ID. 160995408, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega ser indígena, não
-
alfabetizado, aposentado, sustentando que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que v
ê
m sendo descontados mensalmente
R$ 55,37
de seu benefício previdenciário, que seria decorrente de empréstimo fraudulento que não reconhece, bem como que a manutenção desses descontos lhe causa prejuízos irreparáveis, comprometendo sua subsistência.

A tutela antecipada recursal foi por mim
in
deferida em ID.
225745654
.

O Banco
agravad
o
deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões (ID. 233300168).

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
228614155
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 233544170).

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
224288650
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

o agravante
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE
pretende a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória
,
determinando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário pel
o
BANCO BMG S/A
no valor de R$ 55,37, diante da controvérsia
sobre a
origem lícita, afastando qualquer alegação de mora, bem como para
impedir a
inscr
ição de seu nome nos
cadastros de restrição de crédito
.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) TUTELA DE URGÊNCIA
(
...) Ante
o exposto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento, o preenchimento dos dois requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo requerente. Muito embora tenha o requerente juntado documentos com a intenção de comprovar a probabilidade do direito nos autos, nota-se que pela matéria discutida,
necessário se faz a instrução do feito com produção de mais provas
. Veja-se que
a parte requerente possuía inúmeros descontos de outros empréstimos consignados e, apenas recentemente teria ingressado com ação acerca do desconto da referida
instituição (
descontos começaram em 2017
)
,
sem que haja comprovação mínima da ausência de vínculo, de que efetivamente tenha contratado qualquer serviço ou que não tinha plena ciência de suas cláusulas contratuais
, pelo que melhor se faz a análise posterior de provas, se for o caso, com sua inversão, a fim de melhor descortinar os fatos. Dessa forma,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
, contudo, ressalto a possibilidade de novo exame, caso apresente-se nos autos elementos suficientes para seu deferimento. (...)” (ID. 160995408, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

É c
ediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada,
sob pena
de se adentrar ao
meritum
causae
.

Na hipótese, tratando-se de agravo contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cumpre destacar que o art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A propósito, n
a lição de Luiz Guilherme
Marinoni
:

“A probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como adiantado na decisão que negou
o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 225745654)
,
no caso destes autos
não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgênc
ia requerida na ação de origem, uma vez que
não há evidência da verossimilhança da
s

alegaç
ões
d
o

Agravante
suficiente para concessão da medida, tampouco está presente o
periculum in mora
.

Isso porque o pedido de concessão da tutela de urgência
foi
embasado
apenas nas alegações da parte Autora, a qual
limitou-se
a juntar
à petição inicial, além dos seus documentos pessoais
e comprovante de residência
, tão somente um
“Histórico de Empréstimo Consignado”
do
INSS
(ID. 160888156, na origem)
, ou seja, sem qualquer documento
hábil a
evidenci
ar
a probabilidade dos seus argumentos.

Ademais,
denota-se
também que o contrato questionado na
Ação Declaratória de Nulidade
de origem
está ativo
desde 2017
,
portanto há mais de
07 (sete) anos,
o
que, sem dúvida,
não corrobora a alegação de
perigo da demora.

Nesse mesmo sentido,
confira-se a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SOBRESTAMENTO DE DESCONTOS RECAÍDOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
CIRCUNSTÂNCIA QUE PERDURA POR QUASE DOIS ANOS - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA MEDIDA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido constitui medida imperativa
.
V .
V. Nas ações em que se alega fato negativo - inexistência de contratação - compete à ré, conforme disposto no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, demonstrar a existência da contratação, sendo que a dúvida, a princípio e neste caso, milita em favor do consumidor vulnerável.
”
(TJMG
.
Agravo de Instrumento: 30644251120248130000, Rel
.
Des
.
Jaqueline Calábria Albuquerque,
j.
27/08/2024, 10a
Câmara Cível
,
p.
02/09/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, COM VISTAS À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DO RÉU. Hipótese em que, em sede de cognição sumária, verifica-se o ajuste firmado pelo autor, assim como as faturas indicam saques complementares com o cartão, de modo a infirmar, a princípio, a alegação de que fora o consumidor induzido a erro.
Desconto em folha de pagamento que, ademais, perdura
há
tempo suficiente para afastar a urgência da medida de suspensão
. Precedentes. Ausência de requisito previsto no art. 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
”
(TJRJ
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00506588620248190000 202400274055, Relator:
Des
a
.
Leila Santos Lopes
,
j.
20/08/2024,
18a Câmara de Direito Privado
(
antiga
15a
Câmara Cível
),
p.
22/08/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
-
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE EM SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS
-

NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO NA ORIGEM
-
TAMPOUCO HÁ CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA EM SITUAÇÃO DE
DESCONTO EM FOLHA QUE PERDURA HÁ MAIS DE
4
ANOS

-
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”
(TJMS
.
AI: 14165689620238120000, Relator: Des. Nélio
Stábile
,
j.
10/10/2023, 2a Câmara Cível,
p.
17/10/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024